Tribunal: TJSP
Processo: 0128045-33.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorregadio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso escorregadio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais. Ausência de prova. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Sentença parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
Registro: 2020.0000189264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0128045-33.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LADIR
CREUSA MARIA FIORITTI CORBO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
6a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Apelante: LADIR CREUSA MARIA FIORITTI CORBO
Apelada: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO HIPERMERCADO
EXTRA
MM. Juíza de Direito: Dra. CRISTINA INOKUTI
VOTO No 25.836
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO
DE DANOS. Queda em estabelecimento comercial. Piso
escorregadio. Incidência da tutela protetiva do Código de Defesa
do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Fato
do serviço devidamente demonstrado. Danos morais evidenciados.
Indenização arbitrada em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais. Ausência de
prova. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Sentença
parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 186/187 julgou
improcedente a ação de reparação de danos proposta por Ladir Creusa Maria
Fioritti Corbo contra Companhia Brasileira de Distribuição. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com os ônus da sucumbência,
inclusive os honorários da parte adversa, estes arbitrados em R$ 1.000,00, mas
observada a gratuidade.
Não se resignando com o desfecho dado
à controvérsia, a autora interpôs, a fls. 197, recurso de apelação, vindo a arrazoá-
lo a fls. 198/202. Afirma que há prova do liame causal entre os danos sugeridos e
a falha na prestação dos serviços. Disserta acerca do laudo pericial, para concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
que a prova técnica não afasta sua assertiva de que as dores em suas costas
sejam provenientes da queda sofrida. Aduz que a ré não infirma a alegação de
que o piso do estabelecimento estivesse molhado, sem a devida sinalização.
Assinala que faz jus à reparação por danos material e moral.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 247/253.
Os
autos
foram
originariamente
distribuídos à relatoria do DD. Des. Carlos Goldman, com assento na C. 2a
Câmara de Direito Privado, que, em decisão monocrática, declinou da
competência daquele órgão fracionário, determinando a redistribuição do feito
fls. 258/259).
Determinada a redistribuição pela E.
Presidência desta 3a Subseção de Direito Privado (fls. 261).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização decorrente de responsabilidade civil. Relata a autora, em síntese,
ter sofrido acidente de consumo, haja vista a queda ocorrido no estabelecimento
da ré. Diz que o piso estava molhado, que escorregou e acabou lesionando suas
costas. Alega que se fez necessário procedimento médico. Pugna pela reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
pelos danos morais e materiais que sofreu.
Anote-se, de início, que o Código de
Defesa do Consumidor estende seu senhorio sobre a situação retratada nestes
autos. E nos termos da legislação consumerista, a acionada responde
objetivamente pela consequência do pedido da autora, eis se qualifica como
fornecedora do produto e do serviço (art. 3o).
Diz o art. 14 do CDC que o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços. E seu § 1o diz que o “serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes”, entre as quais: “o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam” (inc. II).
O nexo causal está bem delineado, sendo
que a empresa-requerida não infirma a ocorrência da queda, em razão do piso
escorregadio.
A propósito, a testemunha Gislanda
Bernardo Alves confirmou a assertiva da autora, afirmando ter presenciado o
acidente, escorregão e a queda da vítima, ocorrido nas proximidades do caixa do
supermercado (fls. 170).
Assim, havendo falha na prestação dos
serviços, e inexistindo prova da excludente de sua responsabilidade a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
art. 14, § 3o, do CDC - responde a demandada pelos danos morais causados à
autora.
Com efeito, a existência do acidente com
ocorrência de lesão corporal é suficiente para caracterização do dano moral
indenizável. A lesão à integridade física, a dor oriunda dos ferimentos, a
submissão do lesado a tratamentos médicos dolorosos, internação hospital,
repouso com imobilização, com perturbação da tranquilidade psíquica e das
atividades usuais, caracteriza o dano moral indenizável. O dano existe in re ipsa e
não demanda comprovação.
Confiram-se, nessa direção, os seguintes
julgados deste E. Sodalício:
“Apelação Consumidor Responsabilidade pelo fato do serviço Queda
em supermercado em razão de piso molhado Inexistência de sinalização
Ônus probatório da inexistência do defeito a cargo do fornecedor (art. 14,
§3o, I e II do CDC) Responsabilidade reconhecida - Dano moral in re ipsa
em razão da lesão corporal (fratura) - Denunciação da lide improcedente
Contrato de seguro com exclusão da cobertura de dano moral

Admissibilidade, nos termos da Súmula 402 do STJ. Recurso
improvido.1
“Responsabilidade civil. Luxação em cotovelo direito decorrente de queda em
supermercado. Relação jurídica marcada pela aplicabilidade da legislação de
consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC). Queda em
função de piso escorregadio. Verossimilhança. Prestação de serviço
defeituosa pelo não oferecimento da devida segurança ao consumidor.
1 TJSP 1a Câmara de Direito Privado - Apelação no 0012489-73.2012.8.26.0576 Rel. Des. Enéas Costa
Garcia J. 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
Responsabilidade objetiva do estabelecimento pelo fato do serviço (art. 14, §
1o, II do CDC). Culpa exclusiva da vítima não comprovada (art. 14, § 3o, II,
do CDC). Ato ilícito configurado. Quantum indenizatório reduzido.
Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944
do CC). Sentença mantida. Recurso provido em parte.”2
A quantificação dos danos morais deve
observar o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima; não se
olvidando, ainda, da capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais da ofendida. Por outro lado, não pode importar valor que possa
ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador, nesse caso,
pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Postas essas considerações, revela-se
adequada ao caso em apreço a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre a
qual incidirá correção monetária a contar deste julgado, além de juros de mora
legais, devidos da citação (por se tratar de responsabilidade civil contratual).
Sem embargo, não assiste razão à autora
quanto ao requerimento para a reparação por danos materiais, por absoluta
ausência de prova.
A obrigação de indenizar exige real
demonstração do prejuízo. Para que se conceda o ressarcimento, é
imprescindível que o credor efetivamente tenha experimentado prejuízo real ou
2 TJSP 7a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1022370-13.2015.8.26.0007 Rel. Des. Rômolo
Russo J. 30/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0128045-33.2011.8.26.0100
concreto. O dano hipotético não justifica a reparação.
Vale consignar que a apelante foi instada,
em duas oportunidades (fls. 14/15 e 18), a se manifestar nos autos, a fim de que
comprovar os alegados prejuízos materiais. Contudo, não fez prova nessa
direção, a teor do que impõe o art. 373, inc. I, do CPC.
Dessa maneira, o recurso da autora
comporta parcial acolhimento, a fim de se reconhecer a parcial procedência da
demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, nos moldes acima definidos.
Em razão da sucumbência recíproca
(CPC, art. 86), cada parte arcará com as respectivas custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados
em 20% sobre o proveito econômico obtido em prol de cada litigante (CPC, art.
85, §§ 2o e 11).
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR